Tribunal: TJPA
Processo: 0811206-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811206-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FARNESIO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDANDO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUMMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, POIS NÃO HÁ PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS DO DIREITO ALEGADO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU NEGOU A LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, o agravante alega que foi desclassificado do concurso por erro de terceiro, em que levou envelope lacrado a banca do concurso sendo que havia o exame de outra pessoa no envelope. Não pode comprovar o alegado pois não juntou qualquer documento, nem “ata” de entrega do envelope lacrado, documento da realização do exame e retirada do laboratório. Necessidade de instrução processual, possibilidade de comprovação por meio de provas documentais e até indícios em ação comum.

2. O Juiz de primeiro grau indeferiu pedido liminar por se tratar de Mandado de Segurança.

3. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desa. Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto por
FARNESIO VIEIRA DA SILVA
contra a decisão do juízo monocrático da 1ª Vara Cível de Belém, nos autos do Mandado de Segurança nº
0811206-16.2019.8.14.0301
interposta em face de FUNDAÇÃO DE AMPARO DE PESQUISA.

O agravante informa que prestou concurso para perito criminal sendo aprovado em todas as fases, e somente na apresentação dos exames médicos foi desclassificado. Alega que se dirigiu ao laboratório em que pegou o envelope lacrado com seus exames realizados e levou até a banca no dia designado pelo edital, no entanto os fiscais da banca perceberam que os exames não são relacionados ao Sr. Farnesio, sendo de terceira pessoa.

Alega que o erro é do laboratório e solicitou uma declaração, que não foi atendido, recebendo uma “2ª via dos exames” requeridos. Ingressou com recurso administrativo e não foi proferido, razão pela qual interpôs o presente Mandado de Segurança.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, observo que para que fosse constatado, de imediato, a ocorrência do erro de terceiro alegado pelo impetrante, que teria resultado na sua eliminação do certame, necessário se fazia a colheita de outros subsídios à presente ação mandamental, tais como a Ata, na qual teria sido registrada a entrega de exame toxicológico de outrem, contido em envelope lacrado, conforme referenciado pelo impetrante e/ou o exame toxicológico errôneo entregue à Banca, os quais podem ser fornecidas pela autoridade coatora, aliado ao fato de que na manifestação de Id nº11855915 - Pág. 1, o Laboratório não admitiu a ocorrência de qualquer erro ou troca quando da entrega do exame toxicológico ao impetrante.

Desse modo, encontra-se ausente, por ora, o requisito do “fumus boni juris”, que deve resultar devidamente demonstrado de forma cabal na exordial. Destarte, não estando demonstrados os requisitos necessários à concessão da liminar, INDEFIRO a liminar pleiteada, com base no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009."

Inconformado o agravante requer a reforma da decisão e a aplicação do efeito suspensivo.

Em apreciação liminar não foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo por ausência de demonstração de fummus boni iuris, tendo em vista tratar-se de Mandado de Segurança.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2 grau pugnou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO, tendo em vista ausência de provas das alegações e
fummus boni iurus
.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo inviável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A matéria
sub judice
trata da possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar que a banca examinadora conceda nova oportunidade para apresentação de exames, por alegar erro de terceiro.

Importante mencionar que se trata de pedido liminar em sede de Mandado de Segurança, devendo ser observados seus requisitos específicos para concessão em rito especial
, ou seja, a presença de prova pré-constituída e direito líquido e certo. Digo isto, pois, mesmo que a parte possua razão, talvez tivesse mais êxito com manejo de outra ação judicial em que pudesse produzir provas durante a instrução, o que é impossível em sede de Mandado de Segurança.

No presente caso, pelos fatos relatados percebemos que se trata de uma confusão de exames, no qual o candidato apresentou exames de terceira pessoa, e por não cumprir as regras do edital foi desclassificado. O candidato alega ser culpa de terceiro, no entanto, não há qualquer comprovação de plano para ser deferida a alegação em sede de
writ
.

O candidato não juntou ata comprovando sua entrega lacrada, não juntou qualquer recibo ou qualquer comprovação de seu exame. Pode-se presumir que o candidato não se prejudicaria propositalmente, mas em Mandado de Segurança não se defere por presunção, e sim por prova
pré- constituída
.

Reiterando o que fora dito anteriormente, entendo que em dilação probatória seria possível auferir se houve erro do laboratório, se não havia qualquer possibilidade de detectar-se o engano, se havia no envelope uma etiqueta presumindo-se tratar dos exames do autor e etc.

Dessa forma, entendo acertada a decisão do Juízo de primeiro grau, no sentido de ausência de prova pré-constituída, pressuposto processual fundamental ao remédio constitucional. Por estas razões entendo ausente o requisito do
fummus boni iuris
.

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Ante o exposto, nos termos do parecer ministerial
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão proferida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA), ..... de março de 2022.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desa. Relatora

Belém, 18/05/2022